Tribunal: TJES
Processo: 5007924-31.2023.8.08.0047
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Fiscalização; Liminar; Alimentação; Moradia; Recebimento de bolsa de estudos
Data de julgamento: 2025-10-22

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA N.º 5007924-31.2023.8.08.0047

REMETENTE:
JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE SÃO MATEUS

PARTES:
SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SÃO MATEUS E MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS

JUÍZO PROLATOR:
1ª VARA CÍVEL DE SÃO MATEUS - DR. LUCAS MODENESI VICENTE

RELATOR: DES. ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA EM AÇÃO COLETIVA. SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DA ENFERMAGEM. PISO SALARIAL NACIONAL. LEI FEDERAL Nº 14.434/2022. EC Nº 127/2022. REPASSES FEDERAIS DESTINADOS À ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR. OBRIGAÇÃO DO MUNICÍPIO LIMITADA AOS VALORES EFETIVAMENTE REPASSADOS PELA UNIÃO. CONFIRMAÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

1. Remessa necessária em ação coletiva ajuizada pelo Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de São Mateus contra o Município, visando à implementação do piso salarial nacional da enfermagem previsto na Lei nº 14.434/2022 e ao pagamento das diferenças remuneratórias a partir de 23/08/2023, data de início dos repasses federais. Sentença que acolheu integralmente o pedido, determinando a implementação do piso no limite dos repasses recebidos da União e o pagamento das diferenças devidas, além da condenação em custas processuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o Município de São Mateus está obrigado a implementar o piso nacional da enfermagem aos seus servidores, observados os limites fixados pela decisão cautelar do STF na ADI nº 7.222 e a efetiva existência de repasses federais destinados ao custeio da verba.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Lei nº 14.434/2022 institui o piso salarial nacional da enfermagem, cuja eficácia foi condicionada pela EC nº 127/2022 à assistência financeira complementar da União.

4. O STF, em medida cautelar na ADI nº 7.222, delimitou que a obrigatoriedade de implementação do piso pelos Municípios restringe-se aos valores efetivamente repassados pela União, não podendo ser exigido além desse montante.

5. Os autos comprovam que o Município de São Mateus recebeu regularmente os repasses federais desde 23/08/2023, destinados exclusivamente ao custeio do piso, mantendo-os depositados em conta específica sem a devida aplicação.

6. A obrigação do ente municipal consiste em implementar o piso salarial proporcionalmente, dentro do limite dos recursos transferidos pela União, considerando-se a remuneração global do servidor (salário-base e demais vantagens).

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Sentença confirmada.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007924-31.2023.8.08.0047

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)

PARTE AUTORA: SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SMATEUS

PARTE RE: MUNICIPIO DE SAO MATEUS

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA EM AÇÃO COLETIVA. SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DA ENFERMAGEM. PISO SALARIAL NACIONAL. LEI FEDERAL Nº 14.434/2022. EC Nº 127/2022. REPASSES FEDERAIS DESTINADOS À ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR. OBRIGAÇÃO DO MUNICÍPIO LIMITADA AOS VALORES EFETIVAMENTE REPASSADOS PELA UNIÃO. CONFIRMAÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

1. Remessa necessária em ação coletiva ajuizada pelo Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de São Mateus contra o Município, visando à implementação do piso salarial nacional da enfermagem previsto na Lei nº 14.434/2022 e ao pagamento das diferenças remuneratórias a partir de 23/08/2023, data de início dos repasses federais. Sentença que acolheu integralmente o pedido, determinando a implementação do piso no limite dos repasses recebidos da União e o pagamento das diferenças devidas, além da condenação em custas processuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o Município de São Mateus está obrigado a implementar o piso nacional da enfermagem aos seus servidores, observados os limites fixados pela decisão cautelar do STF na ADI nº 7.222 e a efetiva existência de repasses federais destinados ao custeio da verba.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Lei nº 14.434/2022 institui o piso salarial nacional da enfermagem, cuja eficácia foi condicionada pela EC nº 127/2022 à assistência financeira complementar da União.

4. O STF, em medida cautelar na ADI nº 7.222, delimitou que a obrigatoriedade de implementação do piso pelos Municípios restringe-se aos valores efetivamente repassados pela União, não podendo ser exigido além desse montante.

5. Os autos comprovam que o Município de São Mateus recebeu regularmente os repasses federais desde 23/08/2023, destinados exclusivamente ao custeio do piso, mantendo-os depositados em conta específica sem a devida aplicação.

6. A obrigação do ente municipal consiste em implementar o piso salarial proporcionalmente, dentro do limite dos recursos transferidos pela União, considerando-se a remuneração global do servidor (salário-base e demais vantagens).

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Sentença confirmada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer da remessa necessária para confirmar a sentença submetida ao duplo grau de jurisdição, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

REMESSA NECESSÁRIA N.º 5007924-31.2023.8.08.0047

REMETENTE:
JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE SÃO MATEUS

PARTES:
SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SÃO MATEUS E MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS

JUÍZO PROLATOR:
1ª VARA CÍVEL DE SÃO MATEUS - DR. LUCAS MODENESI VICENTE

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os presentes autos de remessa necessária em “ação coletiva” ajuizada por SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SÃO MATEUS em face do MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS, na qual o autor pleiteia, em suma, a implementação do piso nacional da enfermagem aos servidores municipais da categoria, nos termos da Lei Federal nº 14.434/2022, bem como o pagamento das diferenças salariais devidas a partir do repasse federal datado de 23/08/2023.

Pela sentença de id 13502735, o MM Juiz de Direito
a quo
acolheu integralmente o pleito autoral, reconhecendo o direito dos servidores públicos da enfermagem ao piso salarial nacional, determinando ao Município a sua implementação, desde que observada a existência de repasse federal específico, bem como o pagamento das diferenças salariais a contar de 23/08/2023, data em que comprovadamente os valores foram repassados pela União. Condenou ainda o réu ao pagamento de custas processuais e determinou que os honorários advocatícios sejam fixados na fase de liquidação.

Devidamente intimadas, as partes não interpuseram recurso voluntário, razão pela qual os autos subiram a este Egrégio Tribunal de Justiça por força da remessa necessária.

Parecer da d. Procuradoria Geral de Justiça opinando pela confirmação da sentença (id 13775576).

Pois bem.

Após cuidadoso exame deste caderno processual, não vislumbro motivação suficiente para reforma da sentença de primeiro grau, vez que observo a presença do direito invocado pela parte autora.

A controvérsia devolvida ao reexame obrigatório cinge-se à legalidade da condenação imposta ao Município de São Mateus para cumprir o piso salarial da enfermagem, conforme estipulado pela Lei Federal n.º 14.434/2022, com fundamento na EC 127/2022 e nos repasses federais disciplinados pela Lei n.º 14.581/2023 e pela Portaria GM/MS n.º 597/2023.

Com efeito, a Lei Federal nº 14.434/2022 alterou a Lei nº 7.498/1986
“para instituir o piso salarial nacional do Enfermeiro, do Técnico de Enfermagem, do Auxiliar de Enfermagem e da Parteira”,
fixando o valor de R$ 4.750,00 (quatro mil setecentos e cinquenta reais) mensais aos enfermeiros, com percentuais proporcionais de 70% e 50% para técnicos e auxiliares/parteiras, respectivamente. A Emenda Constitucional n. 127/2022, por sua vez, condicionou a eficácia da norma à assistência financeira da União, o que veio a se concretizar com a Lei n. 14.581/2023.

Acerca do tema ora em debate, o Supremo Tribunal Federal, no âmbito da Ação Direta De Inconstitucionalidade n. 7.222, cujo objeto é justamente a constitucionalidade da referida Lei n. 14.434/2022, decidiu, em medida cautelar, pela aplicabilidade do piso nacional, em condições assim fixadas:

“(i) em relação aos servidores públicos civis da União, autarquias e fundações públicas federais (art. 15-B da Lei nº 7.498/1986), a implementação do piso salarial nacional deve ocorrer na forma prevista na Lei nº 14.434/2022;
(ii) em relação aos servidores públicos dos Estados, Distrito Federal,
Municípios
e de suas autarquias e fundações (art. 15-C da Lei nº 7.498/1986), bem como aos profissionais contratados por entidades privadas que atendam, no mínimo, 60% de seus pacientes pelo SUS (art. 15-A da Lei nº 7.498/1986):
a) a implementação da diferença remuneratória resultante do piso salarial nacional
deve ocorrer na extensão do quanto disponibilizado, a título de “assistência financeira complementar”, pelo orçamento da União (art. 198, §§ 14 e 15, da CF, com redação dada pela EC nº 127/2022)
; b) eventual insuficiência da “assistência financeira complementar” mencionada no item (ii.a) instaura o dever da União de providenciar crédito suplementar, cuja fonte de abertura serão recursos provenientes do cancelamento, total ou parcial, de dotações tais como aquelas destinadas ao pagamento de emendas parlamentares individuais ao projeto de lei orçamentária destinadas a ações e serviços públicos de saúde (art. 166, § 9º, da CF) ou direcionadas às demais emendas parlamentares (inclusive de Relator Geral do Orçamento).
Não sendo tomada tal providência, não será exigível o pagamento por parte dos entes referidos no item (ii)
;
c) uma vez disponibilizados os recursos financeiros suficientes, o pagamento do piso salarial deve ser proporcional nos casos de carga horária inferior a 8 (oito) horas por dia ou 44 (quarenta e quatro) horas semanais.” (STF, Pleno, ADI 7222 MC-Ref-segundo, Rel. Min. Roberto Barroso, J. 03-07-2023. Grifei). “

Com a medida cautelar supracitada, o Pretório Excelso garantiu aos profissionais da categoria que percebem remuneração inferior ao piso nacional estabelecido pela Lei nº 14.434/2022 o recebimento da verba complementar, a ser custeada pela União, mediante repasse de recursos a título de “assistência financeira complementar”. A esse respeito, aliás, constou no voto proferido pelo Ministro Roberto Barroso que,
“
em relação aos Estados, Distrito Federal e Municípios
,
bem como às entidades privadas que atendam, no mínimo, 60% (sessenta por cento) de seus pacientes pelo SUS,

a obrigatoriedade de implementação do piso nacional só existe no limite dos recursos recebidos por meio da assistência financeira prestada pela União para essa finalidade”
, sem prejuízo da voluntária
“implementação do piso no montante previsto pela Lei nº 14.434/2022 pelos entes que tiverem tal possibilidade, à luz da sua conjuntura econômico-financeira”.

Dessa forma, a aplicação da Lei nº 14.434/2022 encontra-se submetida aos estritos contornos fixados pela decisão cautelar proferida pelo Supremo Tribunal Federal, a qual condiciona a implementação do piso nacional à prévia assistência financeira prestada pela União para essa finalidade específica. Tal limitação decorre da manifesta preocupação da Suprema Corte em evitar a imposição de encargos aos entes subnacionais em montante superior àquele efetivamente repassado pelo erário federal.

Nessa linha, no tocante aos Municípios, vigora o entendimento de que
“a obrigatoriedade de implementação do piso nacional só existe no limite dos recursos recebidos por meio da assistência financeira prestada pela União para essa finalidade”
. Desse modo, o adimplemento do piso salarial pelo ente municipal deve restringir-se ao valor disponibilizado, a título de assistência financeira complementar, no orçamento da União (art. 198, §§ 14 e 15, da Constituição Federal, com redação dada pela EC nº 127/2022), em estrita observância à medida cautelar proferida pelo STF na ADI nº 7.222.

Ressalte-se que, caso não haja uma fonte capaz de fazer frente aos custos impostos aos entes subnacionais, não há de se exigir destes o cumprimento do piso estipulado na Lei nº 14.434/2022.

Neste contexto, a análise dos autos revela que o Município de São Mateus tem recebido regularmente os repasses federais destinados especificamente à implementação do piso nacional da categoria, nos termos consignados no ofício de id 46518098, da lavra Secretário Municipal de Finanças no qual registra que os repasses vem sendo realizado desde 23/08/2023.

Na hipótese, portanto, encontra-se satisfeita a condição estabelecida pela Suprema Corte, mostrando-se devida a complementação necessária à equiparação da remuneração dos profissionais da categoria ao piso previsto na Lei nº 14.434/2022, relativamente àqueles que ainda não percebem a remuneração global no patamar legal. Consoante se depreende do supracitado ofício (id 46518098), os valores repassados pela União, com destinação vinculada ao custeio do piso salarial em debate, permanecem depositados em conta bancária própria, sem que o ente municipal tenha adotado providências concretas para sua efetiva aplicação em favor dos profissionais da enfermagem.

De toda maneira, não é demais repisar que a obrigação do Município limita-se ao custeio dos valores decorrentes da aplicação da Lei n. 14.434/2022
“no limite dos recursos recebidos por meio da assistência financeira prestada pela União para essa finalidade”
, em estrita observância à decisão cautelar proferida pelo Supremo Tribunal Federal nos autos da ADI nº 7.222.

Ademais, não se pode descuidar que, conforme bem consignado na sentença, o piso salarial nacional da enfermagem deve considerar a remuneração global do servidor, ou seja, a soma do salário-base e das demais vantagens por ele recebidas, ainda que transitórias ou de caráter
pro labore faciendo
. (TJ-SP - Recurso Inominado Cível: 10432108520248260053 São Paulo, Relator.: Ricardo Hoffmann - Colégio Recursal, Data de Julgamento: 22/04/2025, 3ª Turma Recursal de Fazenda Pública, Data de Publicação: 22/04/2025).

Ante o exposto, conheço da remessa necessária para confirmar a sentença ora submetida ao duplo grau de jurisdição.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão presencial de julgamento - 21/10/2025:

Acompanho o E. Relator.